Tribunal: TJDFT
Processo: 0725366-59.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO. USO COMPARTILHADO DE DROGA. INVIABILIDADE. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL. ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CRIME COMETIDO NO CURSO DO CUMPRIMENTO DE PENA POR OUTRO DELITO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). MAIS BENÉFICA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. RÉU REINCIDENTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Incabível a absolvição por insuficiência probatória, tendo em conta que as circunstâncias do flagrante e as provas demonstram que o réu mantinha tinha em sua posse (dentro de mochila localizada no interior de veículo) 1.467 (mil quatrocentos e sessenta e sete) comprimidos de FLUNITRAZEPAM – ROHYPNOL e 5 (cinco) porções de MACONHA, perfazendo a massa líquida de 23,65g (vinte e três gramas e sessenta cinco centigramas) para fins de difusão ilícita, sendo imperiosa a manutenção da condenação pela prática do crime previsto no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006.
2. Na espécie, verifica-se que os policiais narraram a dinâmica dos fatos de forma satisfatória, descrevendo com clareza a conduta típica e a sua autoria, em consonância com as demais provas presentes nos autos, formando-se um acervo probatório firme e seguro para a condenação.
3. Incabível o acolhimento do pedido de desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 33, § 3o, da lei n. 11.343/2006 (uso compartilhado de droga), tendo em vista que a inquestionável destinação mercadológica dos entorpecentes apreendidos. Com efeito, a enorme quantidade de droga apreendida em poder do réu revela claro intuito de dispersão, sendo incompatível com o consumo próprio ou de mais duas ou três pessoas.
4. A prática de novo fato criminoso durante a execução da pena anteriormente imposta implica comportamento inadequado para a ressocialização, demonstrando pouco interesse em agir em conformidade com a ordem social vigente, sendo fundamento idôneo para a análise desfavorável da conduta social do agente.
5. Doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado.
6. É mais benéfica ao recorrente a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada (aumento de dez meses), para cada circunstância judicial negativa, e deve incidir diante da ausência de fundamentação específica para aplicação de fração superior.
7. O condenado reincidente não faz jus à redução da pena pelo privilégio previsto no § 4o do artigo 33 da Lei n. 11.343/2006. A incidência simultânea da agravante da reincidência e o afastamento da referida causa de diminuição de pena, na terceira fase da dosimetria, não acarreta “bis in idem”, pois se trata de consequências jurídico-legais distintas de um mesmo instituto.
8. Recurso parcialmente provido.